Tribunal: TJDFT
Processo: 0714350-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA. PROCEDIMENTOS REPARADORES E NÃO PURAMENTE ESTÉTICOS. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. TEMA 1.069 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ILEGAL. DANO MORAL. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. QUANTUM INDENIZADÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e a apelação devem ser analisados simultaneamente: ambos estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
2. A inovação recursal é verificada quando a análise dos fundamentos trazidos no recurso – não arguidos na instância de origem – limita-se à instância recursal. Na hipótese, a apelante deduziu pedido não apresentado ao juízo de origem. Não conhecimento do pedido.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1.069), fixou tese segundo a qual cabe aos planos de saúde custear as cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Tal cobertura não inclui procedimentos eminentemente estéticos.
4. O laudo pericial atesta a necessidade de submissão da paciente a procedimentos de cirurgia de caráter reparador/funcional. Trata-se de cirurgia para efetivo tratamento de saúde e integridade física, o que torna os procedimentos essenciais. Logo, devem ser cobertos pelo plano de saúde, nos termos legais e regulamentares.
5. O dano moral se configura a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica (dor). Na hipótese, o quadro fático indica que a recusa em custear o tratamento da autora impõe a compensação dos danos morais em face de ofensa ao direito à integridade psíquica, com sentimento de ansiedade, angústia e impotência (art. 375 do Código de Processo Civil).
6. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Valor mantido em R$ 5.000,00.
8. Recurso conhecido e não provido.